Tribunal: STF
Processo: ARE 1348924
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 87):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTORES QUE PRETENDEM SER REINTEGRADOS AOS CARGOS DE POLICIAL MILITAR EM VIRTUDE DE ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO DOS DEMANDANTES. ABSOVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE NÃO FORAM VENTILADOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (eDOC 3, p. 123).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXVII, XXXIX, LIII, LIV e LV; e 97 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 4, p. 24):



    “O acórdão ora impugnado afastou a incidência dos dispositivos legais, Lei Federal n 4.717/65, artigo 2°, "d". Contudo, deixar de aplicar um dispositivo válido significa evidentemente declarar, implicitamente, a inconstitucionalidade das normas aplicadas ao caso.” 



    Sustenta-se que (eDOC 4, p. 25):



     “Há de se ressaltar, contudo, que não pode um órgão fracionário declarar a inconstitucionalidade de um ato normativo válido e eficaz, por não dispor de tal competência, conforme estipula a chamada "Cláusula de reserva de plenário". 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário “em razão da intempestividade” (eDOC 4, p. 46).



    Interposto o agravo, o Tribunal a quo ratificou a intempestividade do recurso (eDOC 4, p. 95) e (eDOC 4, p 98).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o recurso extraordinário é intempestivo. Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 07/5/2020 – quinta-feira (eDOC 3, p. 126). O prazo para recurso iniciou-se em 11/5/2020 (segunda-feira) e findou-se em 29/5/2020 - sexta-feira. Ocorre que o recurso foi interposto somente em 22/6/2020 - segunda-feira (eDOC 4, p. 18), quando já expirado o prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto na legislação. 



    Quando da interposição do apelo extremo, a recorrente juntou apenas cópia do calendário judiciário extraído da internet (eDOC 4, pp. 47-42), documento inábil a comprovar a suspensão dos prazos processuais.



    Ademais, certificada e ratificada a intempestividade do recurso extraordinário pelo Tribunal a quo (eDOC 4, p. 44 e 46), a agravante deixou de juntar cópia dos atos normativos comprovadores da suspensão dos prazos, limitando-se a transcrevê-los no bojo da peça recursal (eDOC 4, p. 51) 



    A propósito, nos termos do § 6.º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente